Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Consoante se extrai das informações da consulta ao processo judicial eletrônico (Id. 89685633), a julgadora de primeiro grau determinou o cumprimento da concessão de antecipação de tutela, verbis: “Cumpra-se a determinação de ID 89642164, com urgência, em face da concessão da antecipação de tutela recursal. Oficie-se à FUNCEF, situada na SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900, para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado TIAGO ALENCAR DANTAS QUINTAS, CPF 992.161.161-53, e seus respectivos valores, e caso positivo, realizar a penhora do numerário, até o limite do valor da dívida de R$ 46.316,84 (quarenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), atualizada até 30/03/2020.”. A Secretaria da Vara expediu o ofício (Id. 90096238). Diante da natureza eminentemente satisfativa da pretensão recursal e, considerando o contido nos autos, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, porquanto o pedido nele deduzido consistia exatamente na possibilidade de existência, em nome do devedor, de planos de previdência privada/complementar, com o escopo de se efetivar gravame judicial para fins de satisfação da pretensão executiva. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator